Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INCAPAZ. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA COM O PROCESSO DE INTERDIÇÃO.
1. Tendo as ações de interdição e de autorização de venda de bem imóvel de incapaz causas de pedir e pedidos distintos, esta deverá ser distribuída de forma aleatória, pois ausente dependência, mormente quando já transitada em julgada aquela.
2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo da Sexta Vara de Família de Brasília.